Tribunal: TCU
Processo: 006.122/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto Execução de Sistema de Resíduos Sólidos no Município de Araguatins/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Tocantins, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Araguatins/TO, por meio do Convênio 504/2008, tendo como objeto a execução de sistema de resíduos sólidos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Município de Araguatins/TO, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares as contas do Município de Araguatins/TO, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas Sr. Lindomar Lisboa Madalena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias à Fundação Nacional de Saúde: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 08/07/2013 409.290,00 Débito 08/07/2013 430.710,00 Débito 09/06/2014 630.000,00 Débito 05/01/2016 630.000,00 Débito 30/08/2016 37.333,67 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. Lindomar Lisboa Madalena, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Tocantins, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, e aos demais interessados.